Tribunal: TJMT
Processo: 0002747-88.2017.8.11.0051
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002747-88.2017.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IONE RODRIGUES DA COSTA - CPF: 993.540.471-49 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), BASILE RODRIGUES ALVES - CPF: 792.301.481-72 (EMBARGANTE), BASILAN DOS PASSOS RODRIGUES ALVES - CPF: 837.714.171-04 (EMBARGANTE), BAZO BERTO RODRIGUES ALVES - CPF: 009.732.231-89 (EMBARGANTE), BASIOFELIA RODRIGUES ALVES - CPF: 974.134.531-34 (EMBARGANTE), MARIA TIBURCIA RODRIGUES ALVES - CPF: 043.462.681-37 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa - Redator designado, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Dr. Alexandre Elias Filho, Desa. Helena Maria B. Ramos, Desa. Maria Erotides Kneip).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
E DA EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO DA PRETENSÃO
— INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, afasta a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de falha na prestação de assistência à saúde.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Ione Rodrigues da Costa
,
Basile Rodrigues Alves
,
Basilan dos Passos Rodrigues Alves
,
Bazo Berto Rodrigues Alves
,
Basiofelia Rodrigues Alves
e
Maria Tiburcia Rodrigues Alves
contra o acórdão que proveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 158574173).

Asseguram que, o acórdão incorreu em omissão ao não explicitar se a responsabilidade civil do Estado é objetiva ou subjetiva. Também, porque não analisou todas as provas produzidas, bem como o cerceamento de defesa arguido nas contrarrazões.

Requerem o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 162480651), com pedido de não conhecimento dos embargos, porque “
o presente recurso não

serve para rediscussão dos fundamentos da decisão
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões, com a alegação de que se trata de simples rediscussão do acórdão, ao fim e ao cabo, constitui-se, também, em matéria que integra o mérito dos embargos, pelo que afasto a preliminar.

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE — NÃO CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

Não é possível atribuir à falha do serviço o motivo determinante para o óbito, visto que a assistência à saúde foi fornecida pelo Estado, pelo que inexiste o dever de indenizar.

Recurso provido. (Id. 158574173 – fls. 2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que, não restou evidenciado a existência de falha na prestação de assistência à saúde que pudesse autorizar a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais
,
conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
No caso, não vejo como atribuir à falha do serviço o motivo determinante para o óbito. Além disso,
a assistência à saúde foi fornecida
,
já que recebeu atendimento e estava internada no Hospital Regional de Rondonópolis
,
enquanto milhares aguardam na fila
.

Assim, por entender que o ente público teria deixado de ‘
prestar atendimento médico adequado
’ (inicial, Id. 98291994 – fls. 6), a conduta omissiva na prestação de assistência à saúde, não se mostra suficiente para condená-lo a indenizar por danos morais, os apelados (filhos da
de cujus
), na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 841526/RS, cuja ementa, no particular, tem a seguinte redação: ‘
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
’ (STF, Tribunal Pleno, RE 841526/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de agosto de 2016). [...]. (Id. 158574173 – fls. 20). [conforme o original]

Quanto à responsabilidade civil da Administração, esta
tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração de relação de causalidade entre o evento e uma conduta àquela atribuída, a comprovação do dolo ou da culpa, porquanto o artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura, caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”: “
Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar. Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo
” (STJ, Segunda Turma, AREsp 1717869/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de dezembro de 2020).

Essa questão, aliás, ficou bem explicitada no voto proferido pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Quarta Vogal: “
Por outro lado, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público sob o prisma da omissão, a responsabilidade será subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa, que culmine no dever de indenizar
” (Id. 158574173 – fls. 27).

Já, em relação às provas presentes, certo é que, a Câmara considerou aquelas suficientes para o julgamento do mérito da pretensão, mormente, porque, eventual
perícia médica indireta
não se prestaria para verificar a existência de responsabilidade civil do Estado, que decorreria da omissão no dever de prestar assistência à saúde.

Ademais, relativamente ao
prontuário médico
, cabia aos embargantes proceder à apresentação da prova documental com a inicial, nos termos do artigo 434, cabeça, do Código de Processo Civil: “
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
”, por força do disposto no artigo 373, I, do referido Código: “
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”.

De qualquer forma, o acórdão afastou, expressamente, a existência de omissão do ente público: “
a assistência à saúde foi fornecida, já que recebeu atendimento e estava internada no Hospital Regional de Rondonópolis, enquanto milhares aguardam na fila
” (trecho do voto condutor do acórdão, Id. 158574173 – fls. 20).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que os embargantes entendem ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023